Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-86.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600756-86.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600756-
86.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
fez com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplicou à
representada multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida. (Representação ajuizada por Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio -
PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, com fulcro no artigo
no art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, na qual alegou em
síntese que em 17.09.2024, aproximadamente às 21h, a representada veiculou vídeo em seus perfis
pessoais junto ao Instagram e Facebook, com duração de 01:56 minutos, informando seus
seguidores sobre suposta perseguição política, intimidação e até mesmo ameaça de morte durante
suas visitas em campanha no município. Alegou que a fala da representada indica que pessoa
ligada ao tráfico de drogas a estaria filmando e retirando o material de campanha entregue nas
residências, colocando, no lugar, o material dos candidatos Angélica e do filho do Prefeito e que,
em data posterior, tal pessoa e mais três indivíduos estavam no calçadão a intimidando. Disse que
a fala da representada aponta que ela estaria jurada de morte e que, no dia da gravação do vídeo,
teve que acionar a polícia devido ao fato de uma S10 branca, com três indivíduos, tê-la seguido e a
intimidado. Sustentou que a representada mencionou que tais fatos serviam para demonstrar à
população que estavam lidando com pessoas maldosas, que querem o poder a todo custo e, por
isso, precisavam tirá-los do poder, concluindo a fala que um grupo organizado se instalou na
política Procopense. Afirmou que Angélica e o "filho do Prefeito" mencionados no vídeo se tratam,
respectivamente, da atual vice-prefeita da cidade e candidata a prefeita e de Rafael Hannouche,
vereador e candidato para o mesmo cargo. Arguiu que a fala da representada lança sérias
acusações contra pessoas supostamente envolvidas na campanha eleitoral dos candidatos da
coligação representante, pois imputa a prática de crime, além de qualificar os atuais
administradores como "grupo organizado" e "pessoas maldosas que querem o poder a todo
custo". Informou que o vídeo não apresenta nenhum elemento de prova das alegações e que, em
apenas três horas, o vídeo postado no Facebook já tinha mais de 100 reações de seus seguidores,
além de 14 comentários e 18 compartilhamentos, enquanto o publicado no Instagram contava com
7.462 visualizações, 384 curtidas e 16 comentários. Noticiou que o vídeo já alcançou número
expressivo de visualizações, inclusive por meio do WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGANTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (EMBARGADA)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470596
21/04/2025
13:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44470596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.667

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600756-86.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA. RECURSO ADESIVO. NÃO
CABIMENTO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela
Coligação
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE contra acórdão que deu parcial
provimento ao Recurso Eleitoral interposto
por THAIS TAKAHASHI, reduzindo a multa
aplicada.
2. A Embargante alega, em síntese:

Num. 44470596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
Afastamento da intempestividade recursal
reflexa contraria o entendimento do TSE.
Impossibilidade de a Embargada valer-se
do Recurso Adesivo por mera conveniência.
Inexistência de sucumbência recíproca.
Utilização indevida do Recurso Adesivo.
Necessidade de manutenção da multa
fixada na sentença.
A Embargada, em contrarrazões, defende a
possibilidade de apresentação do Recurso
Adesivo e a ausência de vícios no acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Saber se o acórdão incorreu em omissão
ou contradição.
(ii) Verificar a correta aplicação do instituto
da intempestividade reflexa e do Recurso
Adesivo.
(iii) Analisar a adequação da minoração da
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os
Embargos
de
Declaração
são
tempestivos, pois opostos dentro do prazo
de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições e art. 22, caput, da Resolução
TSE nº 23.608/2019.
No mérito, os Embargos não prosperam.
Não há omissão ou contradição no acórdão.
A intempestividade dos Embargos de
Declaração da Representada não impede o
conhecimento do Recurso Adesivo, desde
que este preencha seus próprios requisitos
de admissibilidade.
O Recurso Adesivo não se destina a
"responder" aos fundamentos do recurso
principal, mas sim a permitir que a parte
inconformada busque a reforma do julgado

Num. 44470596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
naquilo que lhe foi desfavorável.
A rediscussão da matéria já analisada e
decidida é vedada na via dos Embargos de
Declaração.
A
multa
foi
corretamente
minorada,
considerando as particularidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: "A intempestividade
dos Embargos de Declaração de uma das
partes não impede o conhecimento do
Recurso Adesivo da outra parte, desde que
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade deste. A rediscussão de
matéria já decidida é vedada na via dos
Embargos de Declaração."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art.
1.025.
Lei das Eleições, art. 96, § 8º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22,
caput.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PSD/PL/PDT/PODEMOS/PSDB/CIDADANIA] de Cornélio Procópio/PR, em face do acórdão nº
66.052 (id. 44324531), em que a Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso

Num. 44470596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
Eleitoral interporto por THAIS TAKAHASHI, tão somente para reduzir a multa a ela imputada na r.
sentença objurgada.
Em suas razões (id. 44348790), a Embargante aduz que: 1) o afastamento da intempestividade
recursal reflexa contraria o entendimento do TSE e demais Tribunais Regionais, que são taxativos
e uníssonos ao reconhecer a intempestividade reflexa do Recurso Adesivo quando
consubstanciado sob os mesmos argumentos dos Embargos Declaratórios opostos que deixaram
de ser conhecidos por intempestividade; 2) a parte Embargada não pode se valer do Recurso
tempestivo da parte contrária por mera conveniência e oportunidade, pois a previsão legal não se
destina a conceder uma nova oportunidade à parte que, nas mesmas condições que o
“Recorrente principal”, deixou de interpor seu recurso dentro dos pressupostos legais aplicáveis;
3) no Recurso Eleitoral interposto pela Coligação não se discutia sobre a multa arbitrada
mencionada pela Representada no Recurso Adesivo; 4) inexiste a sucumbência recíproca ou
parcial, pois a Representação foi julgada totalmente procedente, eis que a astreintes por
descumprimento não era pedido na inicial, mas uma circunstância superveniente; 5) o Recurso
Adesivo foi protocolizado em substituição ao recurso eleitoral que não fora interposto, já que os
embargos foram apresentados a destempo, ocasionando o seu não conhecimento e, somando-se
a isso, a matéria ventilada pelo Recorrente Principal não obriga a uma resposta pelo recorrente
adesivo; 6) o Recurso Adesivo foi utilizado em razão da intempestividade reflexa que alcançaria
um possível recurso inominado e que a matéria passível de discussão e eventual modificação
pela via do recurso inominado não autoriza o recurso adesivo; 7) a minoração da multa aplicada
sob o argumento de que as Representações possuem partes, causas e objetos de pedir
diversos não merece prosperar, uma vez que todas as Representações citadas no
acórdão objurgado se trataram de publicações de vídeos nas redes sociais pela
Embargada, sempre atacando e ofendendo os candidatos da Coligação Recorrente; 8) em
todos os casos citados a natureza da infração que culminou na aplicação de multa, que de
maneira equânime passou a majorar o valor arbitrado a fim de desestimular a reiterada e
incessante conduta, foi a mesma, qual seja propaganda negativa e caluniosa; 9) a
diminuição do valor sem o amparo devido e sem considerar as circunstâncias em concreto
acaba por privilegiar suas infrações e a conduta que apenas trazia engajamento à
Recorrida Thais Takahashi e reflexo negativo a candidatura de seus oponentes, além de
ser contrária ao entendimento Jurisprudencial. Ao final, requereu o conhecimento e o
acolhimento dos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
afastar o conhecimento do Recurso Adesivo ou, subsidiariamente, manter o valor da multa
arbitrado em sentença pelo Juízo a quo.
Devidamente intimada, a Representada apresentou Contrarrazões aos Embargos Declaratórios,
id. 44369330, nas quais aduziu que: 1) é inquestionável a possibilidade de apresentação do
Recurso Adesivo, uma vez submetido no prazo de resposta/contrarrazões ao Recurso Eleitoral,
apresentado pela Embargante, conforme dispõe o Art. 997, §2º, inciso I do Código de Processo
Civil, e conforme assinalado sua tempestividade no sistema PJe, não abrindo espaço para
eventual alegação de intempestividade reflexa; 2) aclaratórios não merecem ser acolhidos, pois
representam tentativa de rediscussão da matéria já decidida; 3) a Embargante traz trecho de
decisão não condizente com os presentes Autos, demonstrando que não há razão para seus
pedidos, uma vez que embarga decisão não proferida nos presentes autos; 4) o citado trecho
colacionado no Recurso se mostra alheio aos presentes autos, ferindo o Princípio da
Dialeticidade, pois deixou de apontar trecho do acórdão proferido, deixando de enfrentar ponto

Num. 44470596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
que restou decidido nesse acórdão; 5) a Embargante omitiu que a sentença que condenou a
Embargada ao pagamento da multa nos autos 0600128-97.2024.6.16.0026 foi revertida por este
e. TRE/PR; 6) omitiu que propôs inúmeras representações infundadas e absurdas contra a
Embargada, com o objetivo de silenciá-la durante a campanha eleitoral, sendo que parte das
representações foram julgadas improcedentes e, para outras representações, aguarda-se o
julgamento de outros recursos interpostos; 7) Não houve qualquer condenação transitada em
julgado em relação à embargada que pudesse servir para aplicar a reincidência; 8) as
Representações citadas nos Embargos de Declaração não tratam do mesmo fato, não possuem
mesmo objeto e a mesma causa de pedir; 9) utilizar a citada “quantidade de representações”
como parâmetro para a fixação/majoração de multa é critério frágil, desproporcional,
desarrazoado e injusto, além de violar o princípio da segurança jurídica, pois em razão do efeito
devolutivo, há grande chance de modificação das sentenças por este e. TRE/PR, como antes
mencionado; 10) o critério utilizado pela Embargante para fixação de multa – que pode
desaparecer – é temerário e não se mostra como mais adequado, sendo necessário que o
julgador examine caso a caso, estabelecendo valor justo, proporcional, razoável e equânime. Ao
final, pugnou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade dos Embargos de Declaração

Os Embargos de Declaração opostos pela a Coligação CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO – PR são tempestivos, já que o acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônica
nº 013, em 23/01/2025, id. 44350748, e os Embargos Declaratórios foram opostos em
22/01/2025, id. 44348790, antes mesmo do prazo de 01 (um) dia previsto pela norma de
regência.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:

Num. 44470596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida ou mesmo uma contradição no acórdão objurgado, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.
Aduz a parte Embargante que o afastamento da intempestividade reflexa contraria o
entendimento do TSE e demais Tribunais Regionais, os quais são taxativos e uníssonos ao
reconhecer a intempestividade reflexa do Recurso Adesivo quando consubstanciado sob os
mesmos argumentos dos Embargos Declaratórios opostos que deixaram de ser reconhecidos por
intempestividade.
Menciona que a parte Embargada não pode se valer do Recurso Adesivo por mera conveniência
e oportunidade quando, através dos aclaratórios, já havia requerido efeitos modificativos ao
acórdão, desvirtuando a finalidade do referido Recurso Adesivo, que seria responder aos
fundamentos do “Recorrente principal” em casos em que o Recorrente Adesivo não iria recorrer,
mas que o faz em virtude da matéria alegada no Recurso principal interposto.
De início, observa-se a intenção do embargante em se valer dos aclaratórios para modificar o
julgado, o que não se permite. A parte deve se utilizar da via adequada para se insurgir, não os
Embargos Declaratórios.
No acórdão objurgado restou clara a apreciação da matéria pela Corte, conforme excerto adiante
destacado, inexistindo qualquer omissão:
“Ainda que os embargos de declaração da Representada tenham sido intempestivos, vislumbra-se
que tal situação não interfere no pressuposto de admissibilidade do Recurso Adesivo, que foi
preenchido com a interposição do Recurso do Representante.”
Quanto à suposta contradição, também não devem prosperar os argumentos trazidos pela parte
Embargante, pois, ao contrário do que afirma, o Recurso Adesivo não serve para “responder” aos
fundamentos do que se apresentou no recurso da parte adversa, mas sim para a parte que
recorre adesivamente tentar reverter o julgado no que lhe foi desfavorável, não cabendo o
argumento de que seria contrário à finalidade precípua do referido recurso.
No mesmo palmilhar, não há que se falar em rediscussão da matéria quanto à minoração da
multa imputada, por meio dos aclaratórios, pois, também nesse particular, a parte não
demonstrou qualquer contradição ou omissão, havendo - novamente - mero inconformismo com
essa questão, a qual também foi atacada no acórdão objurgado.
O que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por esta Corte,

Num. 44470596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113375028200000043414004
Número do documento: 25042113375028200000043414004
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:33:51
diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Desse modo, conclui-se pela inexistência de qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição
dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer dos Embargos Declaratórios apresentados pela Coligação CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE e, no mérito, por rejeitá-los.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600756-86.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - EMBARGADA: THAIS
TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGADA: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025